Tribunal: TJDFT
Processo: 0706315-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS CÍVEL. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA. VIA ESTREITA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus Cível Preventivo, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente contra ato de Juízo de Vara de Família, consistente na expedição de mandado de prisão nos autos de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, em razão de inadimplemento. A impetrante sustenta constrangimento ilegal iminente, ao argumento de impossibilidade financeira de adimplir a obrigação, renda instável, ausência de inadimplemento doloso e desproporcionalidade da medida. Requer a concessão de salvo-conduto ou alvará de soltura, bem como, no mérito, a confirmação da ordem para afastar a prisão e permitir a adoção de meios executivos menos gravosos. A liminar foi indeferida, sobrevindo informação de efetivação da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal na decretação da prisão civil por dívida alimentar, diante da alegação de impossibilidade financeira do executado e da suposta desproporcionalidade da medida coercitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus constitui garantia constitucional destinada à tutela da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da CF.
4. A prisão civil por dívida possui caráter excepcional e somente é admitida na hipótese de inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia, conforme art. 5o, LXVII, da CF.
5. O art. 528 do CPC autoriza a decretação da prisão civil quando o executado, intimado pessoalmente, não efetua o pagamento, não comprova a quitação nem apresenta justificativa idônea, podendo a custódia ser fixada entre 1 e 3 meses.
6. A medida possui natureza coercitiva e instrumental, devendo observar os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, sem caráter punitivo.
7. No caso concreto, o executado foi regularmente intimado, apresentou justificativa considerada insuficiente por não demonstrar impossibilidade absoluta, involuntária e insuperável de adimplemento, e teve decretada a prisão pelo prazo mínimo de 30 dias.
8. A proposta de acordo formulada não afasta a medida coercitiva diante da recusa da parte exequente, titular do crédito alimentar.
9. Alegações de incapacidade financeira, renda instável e discrepância do valor executado demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-constituída.
10. Não evidenciada ilegalidade manifesta ou abuso de poder, revela-se incabível a intervenção excepcional do writ para afastar decreto prisional regularmente fundamentado na execução de alimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão civil por dívida alimentar é medida excepcional admitida quando configurado o inadimplemento voluntário e inescusável, após regular intimação do executado.
2. A alegação de incapacidade financeira somente afasta a prisão civil quando comprovada, de forma pré-constituída, a impossibilidade absoluta, involuntária e insuperável de adimplemento.
3. O habeas corpus não admite dilação probatória para discutir fatos que demandam instrução, sendo incabível para revisar juízo de suficiência da justificativa apresentada na execução de alimentos, salvo ilegalidade manifesta.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, LXVII e LXVIII. CPC, art. 528, §§ 1o e 3o a 7o.